Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701353-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A EMBARGADO: VALDELICE TRANI DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal, tendo em vista que as questões relativas a aplicação da tabela da SUSEP e valor do prêmio não foram objeto do apelo. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 12:45:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador